Tribunal: TJDFT
Processo: 0714585-35.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. FONAJE. INEXISTÊNCIA DE FORÇA VINCULANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela autora/recorrida, sob o argumento de que a ausência de contrarrazões não afasta o direito à condenação do recorrente/vencido ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do Enunciado 96 do FONAJE. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para a fixação de honorários de sucumbência recursal.
2. Contrarrazões não apresentadas (ID 58996168). Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos opostos.
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. No caso, não há vício no acórdão embargado e, ao contrário do afirmado pela parte embargante, foram enfrentadas todas as matérias discutidas. Com efeito, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, 25/06/2013). Ademais, o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão.
5. Outrossim, os honorários previstos no art. 55 da Lei 9.099/95 remuneram o acompanhamento por advogado em fase recursal, sobretudo porque não é obrigatória a contratação de advogado, exceto em grau recursal. Nesse sentido: Acórdão: 1428652, Segunda Turma Recursal, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Data de Julgamento: 06/06/2022, publicado no DJE: 15/06/2022 e Acórdão: 1295500, Primeira Turma Recursal, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 23/11/2020.
6. Ademais, por intermédio dos Enunciados, o FONAJE se consolida como fonte de orientação procedimental e, embora tenha o objetivo de conferir uniformização, não afasta a independência do julgador à interpretação legal diversa. No mesmo sentido: Acórdão 1796156, 07035046820238070010, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023 e Acórdão 1251899, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020, publicado no DJE: 16/6/2020.
7. Por conseguinte, inexistindo vícios a serem enfrentados e, sendo a real pretensão do embargante o reexame de matéria analisada e julgada, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.